Tribunal: TJES
Processo: 5000390-94.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-94.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO AJUSTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou inexistente contrato bancário utilizado para instruir execução, reconheceu fraude na inclusão do autor como avalista e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; (iii) determinar se há ausência de interesse de agir; e (iv) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude contratual, a existência de dano moral e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação atende aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, pois impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A presunção de hipossuficiência do autor, pessoa física, não é afastada por documentos apresentados pelo banco, inexistindo prova capaz de infirmá-la, razão pela qual se mantém a gratuidade de justiça.

5.
A matéria relativa ao interesse de agir não preclui por não ser agravável (arts. 1.009, §1º, e 1.015 do CPC), sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para pretensão declaratória em relações de consumo.

6.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada recai sobre a instituição financeira, conforme Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

7.
A ausência do documento de identidade utilizado na contratação e o contexto de falsidade verificado em demandas análogas evidenciam falha na verificação documental e reforçam a ocorrência de fraude.

8.
A instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno decorrente de fraude em contratação bancária (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

9.
O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da inclusão indevida do autor como avalista e da consequente execução judicial, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00.

10.
A base de cálculo dos honorários deve observar o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que enfrenta suficientemente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2. Mantém-se a gratuidade de justiça quando inexistem elementos que afastem a presunção de hipossuficiência da pessoa física.

3. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ação declaratória em relações de consumo.

4. Compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes documentais configuradoras de fortuito interno.

6. O dano moral decorrente de fraude bancária e indevida inclusão do consumidor em execução caracteriza-se
in re ipsa
.

7. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.010, III; 1.015; 85, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.374.883, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, AREsp 2.890.111, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/10/2025; Súmula 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS, REJEITAR a impugnacao a assistencia judiciaria gratuita, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a instituicao financeira ao pagamento de indenizacao por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como CONHECER do recurso de apelacao civel interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, REJEITAR as preliminares de violacao ao principio da dialeticidade recursal e de ausencia de interesse de agir, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para que a base de calculo dos honorarios advocaticios sucumbenciais passe a ser o valor da condenacao, conforme o art. 85, 2 do Codigo de Processo Civil, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado/apelante
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

aduz que o recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo da recorrente, sobretudo ao sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a impossibilidade de reconhecer fraude como causa de responsabilidade do banco, bem como ao refutar a declaração de inexistência do contrato e a distribuição do ônus da sucumbência.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como visto, em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, o banco impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante/apelado.

A instituição financeira aduziu que o apelante/apelado “
renunciou à defensoria pública para ingressar em Juízo
” e que “
não junta nos autos qualquer prova que possa infirmar que não tenha condições de arcar com as custas processuais
”, de modo que impugna o benefício concedido e pede a sua revogação.

Saliento que a tese não se encontra preclusa, pois contra a decisão que concede a gratuidade da justiça não cabe agravo de instrumento, sendo este o momento oportuno para tanto.

Contudo, o banco apelado/apelante não colaciona nenhum documento que infirma a presunção de hipossuficiência financeira que milita em prol da pessoa física de
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
, não havendo nos autos indícios de que o lavrador possua condição econômica para arcar com as custas e honorários sem prejuízo ao seu próprio sustento.

Sopeso que o crédito rural obtido por meio do contrato objeto da lide não foi a ele destinado e que a autenticidade da assinatura aposta na qualidade de avalista é questionada neste processo, sendo que o fato de estar representado por advogado particular, isoladamente, não é suficiente para denotar evidenciar a capacidade financeira.

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em seu recurso, também em sede preliminar, a instituição financeira argumenta a ausência de interesse de agir do autor, pois “
a parte Apelada ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo. Frisa-se que não há nos autos prova de reclamação extrajudicial
”.

A doutrina
2
aponta que o interesse de agir “
é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
[...]
Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.
[...]
O exame da
'
necessidade da jurisdição
'
fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada corno última forma d
e
solução de conflito”.

No caso, apesar de a preliminar ter sido resolvida em sede de decisão interlocutória não agravada, o c. STJ tem se manifestado no sentido de que a matéria não preclui, por não ter cabimento o recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual pode ser novamente deduzida em recurso de apelação cível, vejamos:

AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO. RETROATIVIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº7/STJ. 1. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei nº 13.105 /2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de apelação. 2.
No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de apelação, a teor do que permite o art. 1.009, § 1º, do CPC
, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades da lide, verificou que não se operou a prescrição, pois houve a emenda à inicial anteriormente ao decurso do prazo. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.890.111; Proc. 2025/0100785-5; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/10/2025)

Não há, porém, que se falar em ausência de interesse de agir no caso concreto, uma vez que não se exige para as situações como a discutida nos autos o prévio requerimento pela via administrativa. O preenchimento deste requisito, como se verifica da própria jurisprudência colacionada pelo banco apelado/apelante, é para os casos de pedido de exibição de documentos, sendo que, em regra, prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 13100273) e pelo
BANCO DO BRASIL SA
(evento 13100274)

contra a r. sentença proferida no evento 13100272 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de
débito c/c repetição do indébito c/c indenizatória
” ajuizada por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou “
inexistente o contrato objeto da inicial, que gerou a execução 5000818-13.2021.8.08.0039
”.

Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 13100273)

alega, em síntese, que: (I) é pessoa idosa, iletrada e socialmente vulnerável, jamais tendo firmado qualquer contrato com o recorrido, sendo vítima de fraude praticada por terceiros que utilizaram documentos falsos para incluí-lo como avalista em contrato bancário; (II) o Banco recorrido falhou gravemente no seu dever de segurança, ao permitir a formalização de contrato fraudulento sem a devida verificação da autenticidade da documentação apresentada; (III) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (IV) sua hipossuficiência e vulnerabilidade justificam a inversão do ônus da prova, diante da flagrante desproporção entre as partes; (V) o dano moral,
in re ipsa
, é evidente, pois foi demandado judicialmente por dívida que nunca contraiu, o que lhe causou grande sofrimento, humilhação e abalo psíquico; (VI) a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), ou em valor que o Tribunal entender adequado; (VII) deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica.

O
BANCO DO BRASIL SA
(evento 13100274)

também manejou apelação, sustentando que: (i) há ausência de interesse de agir, pois não houve prévio requerimento administrativo nem pretensão resistida, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC); (ii) houve regular contratação do empréstimo, observados os regramentos do Banco Central e com assinatura válida, inexistindo vício de consentimento; (iii) eventual fraude configura ato de terceiro, hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC; (iv) não se comprovou falha na prestação do serviço, sendo indevida a inversão do ônus da prova; (v) não é cabível declarar a inexistência do contrato e dos débitos, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido; e (vi) quanto à sucumbência, deve ser aplicado o princípio da causalidade, afastando-se a condenação imposta.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Na instância originária,
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
ajuizou a presente demanda em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira e que foi surpreendido com a propositura de ação de execução fundada em nota de crédito rural no qual figura como avalista, sem jamais ter anuído ou assinado o referido ajuste.

De acordo com a exordial, o autor é pessoa idosa, iletrada, residente na zona rural e totalmente alheia a operações bancárias, o que evidencia a fraude praticada por terceiros mediante utilização indevida de seus documentos pessoais. Imputou ao banco falha na prestação do serviço bancário, por não adotar medidas mínimas de verificação da autenticidade documental, o que teria viabilizado o ilícito.

Assim, requereu a declaração de inexistência do vínculo contratual e da obrigação dele decorrente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Todavia, ao contrário do que se verificou em demanda semelhante de mesmo autor (autos nº 5000137-72.2023.8.08.0039), em que foi possível a identificação da falsidade mediante confronto com o documento de identidade utilizado na transação, na presente demanda, assim como na de nº 5000440-23.2022.8.08.0039, a instituição financeira sequer apresentou o suposto documento de identidade utilizado no ato de contratação. Ressalte-se que o autor, por sua vez, acostou aos autos cópia de seu documento oficial de identificação, no qual consta expressamente a anotação “NÃO ASSINA”, o que evidencia sua condição de analfabeto e reforça a alegação de fraude (evento 13099381). A ausência do documento apresentado perante o banco impede a verificação da compatibilidade da assinatura lançada, agravando a falha no dever de segurança e de verificação da autenticidade documental.

Ademais, o contexto probatório ganha especial robustez quando se observa que, nos autos da demanda nº 5000137-72.2023.8.08.0039 e da execução extrajudicial nº 5000394-34.2022.8.08.0039, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas promoveu diligência junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alto Rio Novo, a qual evidenciou que a rubrica aposta no contrato tido como firmado pelo autor não partiu de seu punho. Restou consignado, inclusive, que o reconhecimento de firma estava vinculado a pessoa diversa, identificada como “João Paulo Gomes”, o que reforça a tese de falsidade ideológica e de utilização indevida de documentos manipulados para fins ilícitos.

Essa conclusão, extraída de processo judicial envolvendo as mesmas partes e idêntica modalidade contratual, embora não constitua prova emprestada formalmente nos autos, contribui para a formação do convencimento judicial à luz do princípio da verdade real e da necessária contextualização das práticas fraudulentas orquestradas em detrimento do autor.

A partir dessa constatação, verifica-se que houve a apresentação de documento falsificado, fabricado a partir de dados verídicos do autor, mas sem a devida anuência ou ciência deste, comprometendo a validade do negócio jurídico exclusivamente no tocante à sua participação como fiador.

Embora a fraude tenha sido engenhosamente orquestrada por terceiros, e o banco igualmente tenha sido vítima da falsificação, não se pode afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, à luz da teoria do risco do empreendimento. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, como são as fraudes documentais perpetradas no bojo de suas atividades negociais. Aplica-se, portanto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilização mesmo na ausência de culpa do fornecedor.

Dessa forma, ainda que se reconheça a dificuldade de detecção da fraude e a boa-fé do banco, sua responsabilidade subsiste, eis que o evento danoso ocorreu no curso da atividade bancária e mediante falha sistêmica na verificação documental, caracterizando fortuito interno.

No que tange à reparação por danos morais, mostra-se inequívoco o abalo experimentado pelo autor, que foi indevidamente incluído como avalista em contrato fraudulento e, em decorrência disso, passou a figurar no polo passivo de ação executiva, sem jamais ter anuído à referida obrigação.

Contudo, embora o dever de indenizar se imponha, o valor pleiteado (R$ 55.000,00) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Considerando-se, de um lado, a condição de pessoa idosa, iletrada e hipossuficiente do autor, e, de outro, a ausência de dolo ou má-fé do banco, bem como a complexidade da fraude que iludiu inclusive o procedimento cartorário de reconhecimento de firma, entendo razoável fixar o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo nº 1061 consolidou o entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2- A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).3- Indenização por danos morais reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar aos parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001968-57.2019.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilerme Risso; Publ. 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído. 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Por fim, cumpre ainda apreciar a questão relativa à verba honorária, diante da impugnação apresentada pelo banco apelante quanto à sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria concorrido para o ajuizamento da demanda, em razão de suposta ausência de responsabilidade pelos fatos.

Tal alegação devolve a esta instância o exame integral da condenação nos ônus sucumbenciais, inclusive quanto à base de cálculo da verba honorária, já que a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inexistindo à época valor certo de condenação.

Ocorre que, com o parcial provimento do recurso do autor, sobreveio condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atrai, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a necessária fixação da verba honorária com base no valor da condenação, que melhor reflete a expressão econômica do êxito obtido na demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
,
REJEITO
a impugnação à assistência judiciária gratuita, e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,

REJEITO
as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ausência de interesse de agir, e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais passe a ser o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, em razão do não desprovimento integral dos recursos.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
DIDIER JR., Fredie.
Curso
de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil. v. 1. 18. ed. · Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 360-362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.